Tribunal: TJDFT
Processo: 0726086-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0726086-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANESSA DA ROCHA FIGUEIREDO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VANESSA DA ROCHA FIGUEIREDO contra decisão que, nos autos n.o 0721548-31.2024.8.07.0001, declarou a incompetência do Juízo da 13.a Vara Cível de Brasília e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Canoas-RS (ID. 198906134-origem). Em suas razões (ID. 60755840), a autora agravante aduz, em síntese, que o Juízo de origem teria indeferido o pedido de gratuidade de justiça, afirmando que ela não comprovou os requisitos ensejadores do benefício. Invoca o artigo 5, inciso XXXV, da Constituição Federal e os artigos 98, § 8.o e 99, §§ 3.o e 4.o, do Código de Processo Civil. Afirma que está desempregada e alega que o não deferimento do benefício irá afetar seu direito constitucional de acesso à justiça. Pugna pela concessão liminar da tutela antecipada no sentido de ser concedida a gratuidade de justiça. Ao final, requer que: i) “O deferimento da ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, resguardando a gratuidade da justiça ao agravante”; ii) “seja o presente recurso recebido e totalmente provido, com o fim de reformar a r. Decisão agravada, tornando definitiva a gratuidade da justiça a agravante, nos moldes do art. 98, 99 e seguintes, e 1.015, V, ambos do CPC”; e iii) “EVENTUALMENTE, na remota hipótese de indeferimento dos benefícios da justiça gratuita, que ao menos seja concedido o diferimento de pagamento das custas para o final do processo, nos moldes do art. 5o da Lei Estadual n. 11.608/03, para garantir o direito de acesso à justiça da agravante”. Preparo não recolhido, ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. De plano, evidencia-se que o presente recurso não perpassa o juízo mínimo de admissibilidade. Com efeito, o art. 932, inciso III, do CPC dispõe que: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” No que tange a única decisão nos autos de origem de ID. 198906134, prolatada em 04/06/2024, não há manifestação sobre o pedido de gratuidade de justiça à autora/agravante, mas o entendimento do Juízo de origem para declarar a incompetência da 13.a Vara Cível de Brasília e determinar a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Canoas-RS. Nesse quadro, resta evidente que o presente agravo não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo, com fundamento no artigo 932, III, do CPC. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 26 de junho de 2024. ANA CANTARINO Relatora